Tribunal: TJDFT
Processo: 0721483-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0721483-10.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS AGRAVADO: BOM JESUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, MURILO DE MENEZES ABREU D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS contra decisão interlocutória que indeferiu impugnação ao cumprimento provisório de sentença ajuizado em seu desfavor por BOM JESUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA e OUTRO. Nas razões recursais, em breve síntese, o agravante alega ser nula a sentença executada e, por isso, inexigível. Discorre sobre fatos e provas que entende demonstrar a prática de crime de usura/ agiotagem pelos credores e defende a nulidade do negócio jurídico com eles celebrado e, na sequência, do processo judicial e da sentença que o resolveu. Argumenta também excesso na execução, decorrente do acréscimo de multa cominatória sobre o valor dos honorários advocatícios, bem como de cômputo errado da data de emissão dos cheques. Sustenta ser a sentença desprovida de fundamentação. Aduz haver probabilidade do direito alegado, por cerceamento do princípio constitucional do contraditório, bem como risco de dano irreparável se não concedida a antecipação da tutela recursal e efeito suspensivo ao recurso. Por fim, requer, seja concedido o efeito suspensivo e, em antecipação da tutela recursal, seja reconhecido: 1) que os juros moratórios do cumprimento de sentença devem ser aqueles estabelecidos na sentença, incidentes a partir de 30 de junho de 2020; 2) que há excesso de R$ 78.176,71 (setenta e oito mil cento e setenta e seis reais e setenta e um centavos); 3) a nulidade da penhora, determinando-se seu levantamento. No mérito, sejam confirmadas as medidas pretendidas e extinto o cumprimento de sentença pela inexigibilidade do título e condenados os agravados a pagar honorários sobre o valor do excesso da execução alegado. Formula, ainda, “pedido alternativo” para que seja sobrestado o cumprimento de sentença até que seja retificado o valor da execução e seja reconhecida a nulidade da penhora e levantado o valor bloqueado. Preparo recursal recolhido (ID 36826583). Brevemente relatado, passo a decidir. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, o efeito suspensivo e a antecipação da tutela poderá ser conferido ao agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante não refletem a plausibilidade do efeito suspensivo e nem da antecipação da tutela perseguidos. Trata-se o processo de origem de cumprimento provisório de sentença proferida em ação monitória, confirmada por acórdão deste Tribunal, encontrando-se pendente julgamento de Recurso Especial. Ainda quando provisório, no cumprimento de sentença não de admite rediscussão da matéria do mérito da ação de conhecimento. Da ementa do acórdão que ratificou a sentença extrai-se que sido a questão ora veiculada da suposta prática de agiotagem já foi discutida para constituição do título judicial: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINARES SUSCITADAS EM CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO DESERTO. REJEITADAS. COBRANÇA DE CHEQUES PRESCRITOS. PRELIMINARES. ERROR IN PROCEDENDO E ERROR IN JUDICANDO. REJEITADAS. MÉRITO. EMPRÉSTIMO PARTICULAR. DÍVIDA INADIMPLIDA. EMBARGOS À MONITÓRIA. PRÁTICA DE AGIOTAGEM. EXCESSO COBRADO. ÔNUS DO EMBARGANTE. NÃO COMPROVAÇÃO. PRETENSÃO MONITÓRIA ACOLHIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORADOS. 1. Não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade, tendo o réu apontado em seu apelo as razões de fato e de direito pelas quais entende que deve ser reformada a sentença recorrida. 2. Não há que se falar em recurso deserto, considerando que após indeferimento do pedido de gratuidade de justiça formulado em sede de apelação, o réu comprovou o recolhimento do preparo. 3. Não procede as alegações de error in procedendo e error in judicando, ante a ausência de demonstração da configuração no caso concreto, tratando-se de meras alegações genéricas. 4. Havendo reconhecimento da dívida por parte do réu e ausente indícios de vícios de consentimento, não há que se falar em nulidade do negócio jurídico que deu causa aos cheques emitidos pelo réu. 5. Não obstante tenha restado evidenciado nos autos a prática de agiotagem, o réu não se desincumbiu do ônus que lhe foi imputado de comprovar a abusividade e excesso das cobranças ora efetuadas, não tendo apontado a quantia recebida a título de empréstimo, o valor que entende devido, nem a abusividade dos juros cobrados. 6. Ante a sucumbência recursal, os honorários advocatícios fixados na sentença devem ser majorados, a teor do que dispõe o artigo 85, §11, do CPC. 7. Preliminares suscitada pela autora em contrarrazões rejeitadas. Apelo do réu conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, não provido.” No tocante à alegação de excesso à execução, observa-se que o Juízo determinou à Contadoria Judicial o cálculo do valor a ser executado, destacando, em tese a ocorrência de excesso (ID 125195003 e 125195004). Logo, não há evidências da probabilidade do direito a ensejar a antecipação da tutela e nem mesmo o efeito suspensivo no caso concreto. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo ao recurso e o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o agravo de instrumento com efeitos meramente devolutivos. Comunique-se, dispensando informações. Intimem-se os agravados a fim de oferecerem contrarrazões no prazo legal. Brasília-DF, 30 de junho de 2022. ANA CANTARINO Relatora